Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL (VEÍCULO). REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Não deve ser conhecido o pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição da apelação, por inadequação da via eleita, como dispõe o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.

1. 1.Igualmente, não se conhece de pedido não formulado na instância de origem.

2. Nos termos do art. 561 do CPC, na ação de reintegração de posse é necessário que a parte comprove a posse e sua respectiva perda pelo esbulho praticado pela parte adversa.

3. Na hipótese, a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito ao demonstrar que detinha a legítima posse sobre o veículo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A ré, por sua vez, não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois detinha a posse do bem de forma injusta.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.